Tribunal: TJSP
Processo: 2013970-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000367566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2013970-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante EXATA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME, é agravado R. S. CESAR
PRODUTOS FARMACÊUTICOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Agravo de Instrumento no 2013970-38.2020.8.26.0000 - Bauru - Voto no 28.460 - BM
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2013970-38.2020.8.26.0000 - VOTO No 28.460
AGRAVANTE: EXATA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME
AGRAVADO: R. S. CESAR PRODUTOS FARMACÊUTICOS
COMARCA DE BAURU - 5a. VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: JOÃO AUGUSTO GARCIA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR
ANTECEDENTE.

SUSTAÇÃO
DE
PROTESTO.
EXIGÊNCIA
DE
CAUÇÃO
EM
DINHEIRO. ATO
DISCRICIONÁRIO
DO
JUIZ.
BEM
IMÓVEL
PERTENCENTE A TERCEIROS. DIFICULDADE NA
EXPROPRIAÇÃO. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DA
IMPOSSIBILIDADE DE CAUÇÃO EM DINHEIRO.
DECISÃO MANTIDA.
- Recurso desprovido.
1. Cuida-se de tempestivo e preparado
agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela,
interposto contra a r. decisão copiada a fls. 89-92 que, em tutela
cautelar antecedente visando à sustação de protesto, condicionou o
deferimento da medida liminar à caução em dinheiro dos valores
protestados, recusando a caução de bem imóvel indicado pela autora.
Sustenta a agravante, em suma, que
desconhece a origem dos títulos protestados e que não há lastro
comercial no referido apontamento. Afirma que os títulos em
discussão possuem valores elevados (R$ 79.608,00 e R$ 7.046,00),
superiores ao capital social da empresa. Aduz que, à luz do caso
concreto, não se mostra razoável a exigência de caução em dinheiro,
considerando o pequeno porte da empresa e a elevada quantia
protestada, além da verossimilhança de suas alegações. Acrescenta
que o bem imóvel apresentado está avaliado em R$ 160.000,00,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Agravo de Instrumento no 2013970-38.2020.8.26.0000 - Bauru - Voto no 28.460 - BM
montante superior aos títulos em discussão. Pede a reforma da
decisão para afastar a exigência de a caução ser prestada,
exclusivamente, em dinheiro.
O recurso foi recebido no ordinário efeito
devolutivo.
Inicialmente,
foram
dispensadas
as
informações e a intimação do agravado que, citado (fls. 58 dos autos
de origem), ainda não constituíra advogado, e o recurso foi remetido
à mesa.
Verificado o posterior ingresso da agravada
a fls. 98-99, o recurso foi retirado da pauta de julgamento (fls. 151),
sendo-lhe deferido prazo legal de resposta (fls. 154).
Resposta a fls. 157-177.
É o relatório.
2. Admito o recurso, pois, preenchidos seus
requisitos formais, a decisão recorrida versa sobre tutela provisória
de urgência, matéria prevista no rol de decisões interlocutórias
impugnáveis em separado, por agravo de instrumento (art. 1.015, inc.
I, do Código de Processo Civil).
Ademais, não se justifica a procrastinação
do julgamento, para se aguardar a volta à rotina das sessões
presenciais semanais. A pandemia provocada pela disseminação em
escala mundial do vírus Covid-19 impedirá, por tempo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Agravo de Instrumento no 2013970-38.2020.8.26.0000 - Bauru - Voto no 28.460 - BM
indeterminado, a realização de julgamento presencial, e importantes
alterações nas rotinas jurisdicionais foram implementadas pelos
Provimentos CSM no 2550/20 e CSM no2552/20, que cumpre
observar, para que a atividade jurisdicional prossiga, na medida do
possível. Nessa conformidade, cabe desde logo promover o
julgamento em sessão virtual e permanente, não se verificando
qualquer prejuízo às partes, que já apresentaram suas respectivas
razões e contrarrazões.
3. Consoante dispõe o artigo 300, §1o do
Código de Processo Civil: "para a concessão da tutela de urgência, o juiz
pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir
os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada
se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la".
É cediço que constitui ato discricionário do
juiz determinar a prestação de caução, em dinheiro, cabendo ao
Magistrado aferir da sua idoneidade ou não, sobretudo se
considerado o fato de que a ordem insere-se no poder geral de
cautela.
A propósito, já decidiu o egrégio Superior
Tribunal de Justiça, sob a égide do Código de Processo Civil
anterior: “Não resulta em ofensa aos arts. 804 e 827 do Código de Processo
Civil a exigência de caução em dinheiro ou carta de fiança bancária como
condição para a concessão da medida cautelar de sustação de protesto”
(STJ-4a Turma, Ag 1.238.302-AgRg, Min. JOÃO OTÁVIO, j. 16.12.10).
No mesmo sentido: STJ-3a Turma, AI
860.166- AgRg, Ministro SIDNEI BENETI, j. 5.3.09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Agravo de Instrumento no 2013970-38.2020.8.26.0000 - Bauru - Voto no 28.460 - BM
Este egrégio Tribunal de Justiça editou, a
respeito, a Súmula 16: “Insere-se na discrição do juiz a exigência de
caução e análise de sua idoneidade para sustação de protesto.”
No
caso
concreto,
vislumbra-se
a
necessidade de prestação de caução, diante da incerteza sobre o
resultado da demanda.
Além disso, a caução real apresentada não
se mostra, a princípio, idônea para a substituição do dinheiro, pois se
trata de imóvel de terceiro.
Destarte, correta a decisão do Juízo, ora
confirmada por seus fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator